Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processo : 0748281-34.2024.8.07.0001 DESPACHO À apelante sobre as preliminares de deserção recursal e de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitadas em contrarrazões (id. 68136694), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator